Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA C/C COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ajuizada tempestivamente a ação, não pode a parte autora ser penalizada por eventual demora decorrente do declínio da competência por parte do Juízo, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.
2. Se a pretensão é a anulação parcial de Escritura Pública de Inventário e Partilha, e não, simplesmente, a comprovação, de forma contábil, dos créditos e débitos relativos à conta bancária do falecido, patente o interesse de agir da parte autora, em virtude das consequências advindas de uma eventual anulação, não sendo suficiente o ajuizamento de uma ação de prestação de contas ou mesmo a realização de uma sobrepartilha extrajudicial.
3. Não há como reconhecer a suposta ilegitimidade passiva da parte tão somente em relação a um dos pedidos, vez que a consequência seria a improcedência do pleito em questão.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.